Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752406-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIANE FEITOSA CARVALHO, FLORIR FLORES E PLANTAS LTDA - ME AGRAVADO: ALBA DE OLIVEIRA SERAFIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré reconvinte contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento, extinguiu a reconvenção com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão por ela apresentada. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isso posto, confiro à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r